Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-65.2010.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:

0000323-65.2010.8.11.0036

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
POSSE
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

T
URMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
]

P
ARTE(S
):

[
JOSMAR JORGE DA COSTA - CPF: 156.405.741-00 (EMBARGADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), IRACI MORENO DA COSTA - CPF: 257.687.001-53 (EMBARGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), THIAGO PERINAZZO - CPF: 703.108.071-15 (ADVOGADO), DANIEL MORENO - CPF: 006.958.151-72 (EMBARGANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ALEIXO MORENO - CPF: 176.921.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDAIR MORENO - CPF: 048.981.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY ALEIXO MORENO - CPF: 366.566.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Jads Moreno da Silva (TERCEIRO INTERESSADO),
Waldeir
Moreno (TERCEIRO INTERESSADO), JADS MORENO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DANIEL MORENO - CPF: 006.958.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR À DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA).

E M E N T
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, rejeitando preliminar de cerceamento de defesa e mantendo sentença de procedência em ação de reintegração de posse, sob alegação de omissão e contradição quanto ao exame do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar pedidos específicos de produção de prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deixa de analisar expressamente petições relevantes em que a parte requereu a produção de prova testemunhal, caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

O juízo de origem oportuniza às partes a especificação de provas, tendo o réu requerido genericamente prova testemunhal, pericial e inspeção judicial, sem detalhar a pertinência ou os fatos a serem comprovados.

O magistrado defere parcialmente o pedido apenas quanto à prova pericial, decisão que não é impugnada pela parte interessada, operando-se a preclusão.

O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, com base no livre convencimento motivado.

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica quando a prova requerida é genérica e desprovida de justificativa específica.

Inexistindo indeferimento arbitrário de prova essencial, não há nulidade, tendo sido observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A ausência de exame de requerimento específico de prova configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. O indeferimento de prova testemunhal genérica, sem indicação de sua pertinência, não caracteriza cerceamento de defesa. 3. A ausência de impugnação à decisão que indefere a produção de prova acarreta preclusão. 4. O reconhecimento de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELEMAR ELIO PERINAZZO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de reintegração de posse ajuizada por JOSMAR JORGE DA COSTA e IRACI MORENO DA COSTA.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão, especificamente quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta que o voto condutor partiu de premissa equivocada ao afirmar que ele não teria requerido a produção de prova testemunhal quando intimado para especificar provas. Aponta que, conforme documentos de ID 46239974 - Pág. 71 e ID 338665911, requereu expressamente a produção de prova testemunhal em dois momentos processuais distintos, não tendo sido atendido pelo juízo de origem.

Argumenta que tal contradição seria suficiente para caracterizar cerceamento de defesa, pois o acórdão utilizou como fundamento para rejeitar a preliminar a suposta inércia do embargante em requerer a prova testemunhal, o que não corresponderia à realidade dos autos. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre cerceamento de defesa quando há indeferimento de prova requerida e posterior julgamento por insuficiência probatória.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com atribuição de efeitos infringentes para modificar o julgado, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de contradição no acórdão, argumentando que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito já decidido. Afirmam que os embargos declaratórios não são via adequada para reexame de provas e que o juiz, como destinatário final da prova, tem o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Requerem a rejeição dos embargos e, caso sejam considerados protelatórios, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (id 350504354).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela existente entre os elementos internos da decisão, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre premissas da própria fundamentação, que tornam o julgado incoerente em sua estrutura lógica. Não se presta o recurso para apontar contradição entre a decisão e as provas dos autos, ou entre a decisão e o entendimento da parte sobre como deveria ter sido julgada a causa.

Nesse contexto, passo a analisar a alegada contradição suscitada pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que ele não teria requerido a produção de prova testemunhal quando intimado para especificar provas, o que teria servido de fundamento para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante. Conforme se depreende da certidão constante do ID 338665856, as partes foram intimadas em 04/02/2021 para requererem o que entendessem de direito. Em resposta a essa intimação específica, o embargante manifestou-se no ID 338665859, postulando exclusivamente a produção de prova pericial, sem qualquer menção à necessidade de produção de prova testemunhal.

Na petição de ID 338665859, o embargante expressamente requereu: "
Nesse sentido, o requerido requer seja dado continuidade ao feito, determinando-se COM URGÊNCIA a renovação do ofício da fl. 596, com o cadastramento do expert no processo eletrônico, efetivando-se sua notificação via sistema ou e-mail, a fim de que a empresa nomeada como responsável pela realização da perícia técnica indique/informe o dia e a hora da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para que seja feita a notificação prévia das partes".

Somente muito depois, em 03/06/2024, conforme petição de ID 338665911, mencionou a necessidade de "colheita de prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento", quando já havia sido realizada a prova pericial e o processo encontrava-se em fase avançada. Tal requerimento foi feito de forma genérica, sem especificar quais testemunhas pretendia ouvir ou qual a relevância dessa prova para o deslinde da causa, e em momento processual inadequado, quando já havia precluído seu direito de especificar provas.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado quando afirma que o embargante, ao ser intimado para especificar provas, limitou-se a requerer a produção de prova pericial. Esta afirmação corresponde à realidade processual documentada nos autos, especificamente no ID 338665859.

O cerceamento de defesa ocorre quando há injustificada negativa de produção de prova necessária ao deslinde da causa, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. No entanto, não se configura cerceamento quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa de requerer determinada prova no momento processual adequado.

No caso em análise, o embargante teve oportunidade de requerer todas as provas que entendia necessárias quando intimado especificamente para tanto em 04/02/2021. Naquela oportunidade, optou por requerer apenas a produção de prova pericial, que foi devidamente realizada, com participação de assistente técnico por ele indicado, apresentação de quesitos e laudo complementar.

O requerimento tardio de produção de prova testemunhal, feito apenas em 03/06/2024, quando o processo já se encontrava em fase avançada, não tem o condão de afastar a preclusão temporal ocorrida. O princípio da eventualidade, consagrado no artigo 336 do CPC, impõe às partes o ônus de apresentar, na primeira oportunidade de falar nos autos, todos os meios de prova com que pretendem demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Ademais, o acórdão fundamentou sua decisão na suficiência das provas já produzidas para o julgamento da causa, considerando a prova documental, a prova testemunhal colhida em audiência de justificação e a prova pericial. Essa fundamentação está em consonância com o princípio da livre convicção motivada do juiz, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa de requerer a produção de determinada prova no momento processual adequado, vindo a fazê-lo apenas tardiamente, quando já operada a preclusão.

Quanto ao mérito da ação possessória, o acórdão analisou detalhadamente os requisitos do art. 561 do CPC, concluindo pela configuração do esbulho possessório e pela procedência da reintegração de posse. Não há contradição interna nessa fundamentação, mas apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já decidida, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme precedentes citados nas próprias contrarrazões.

Impende ressaltar, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, ainda que sucintamente, nas razões que entender adequadas, como efetivamente ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

No que tange ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco legitima a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)”
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ainda que o intuito da recorrente fosse apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no julgado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1 -
Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2 - A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a oposição de embargos declaratórios. Precedente da Corte Especial.

3 - Embargos de declaração no agravo interno na reclamação rejeitados”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
33.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/6/2017) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA –
PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.”

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 26/01/2022) (grifei)

No mais, destaco que todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de correção em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, o aresto embargado enfrentou diretamente todas as alegações relevantes de mérito do recurso de apelação.

Além disso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Declaratórios, por não vislumbrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
º
VOGAL):

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, para manter a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse.

O embargante sustenta que o aresto partiu da premissa equivocada de que não havia pedido de produção de prova testemunhal, o que configura omissão e contradição.

Registra que requereu expressamente a produção de prova testemunhal em dois momentos processuais distintos, Id 46239974 - Pág. 71 e Id 338665911 não tendo sido atendido pelo juízo de origem.

Consta do julgado que a alegação de cerceamento de defesa foi analisada. Contudo, não se examinou especificamente as petições de id. Id 46239974, pág. 71 e Id 338665911. Dessa forma, verifico a ocorrência de omissão, o que justifica nova apreciação da matéria.

Observa-se nos autos que em 02.07.2018 o juízo intimou as partes para especificar as provas que pretendiam produzir. (Id. 338665852, p. 65)

Na sequência o autor/embargado pleiteou o julgamento antecipado da lide, enquanto o réu/embargante pediu a produção de prova pericial, testemunhal e por inspeção judicial no imóvel, embora não tenha especificado quais seriam as testemunhas ouvidas ou o motivo pelo qual a prova era necessária (Id. 338665852, p. 71)

O juízo de origem, de forma expressa, deferiu parcialmente o pedido apenas para possibilitar a realização de perícia. (Id. 338665852, p.73).

Não houve impugnação ou recurso dessa decisão.

Após a realização da perícia e de sua complementação ambas as partes pediram pela designação de audiência de instrução e julgamento.

Em decisão datada de 27.01.2025, consignou-se que o feito estava suficientemente instruído, motivo pelo qual, após conciliação infrutífera, os autos deveriam retornar ao gabinete para sentença. (Id. 338665915)

Nos termos do art. 370 do CPC, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Assim, incumbe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, como destinatário final da prova, avaliando, com base no princípio do livre convencimento motivado, a necessidade de instrução para o deslinde da controvérsia.

No caso, o apelante pugnou pela oitiva de testemunhas, porém de maneira genérica, sem especificar com clareza os fatos que pretendia demonstrar por esse meio e não recorreu da decisão que indeferiu o pedido.

Ressalte-se que o reconhecimento de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu.

Diante da ausência do indeferimento arbitrário de provas essenciais, inexiste nulidade a ser reconhecida, uma vez que o trâmite observou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes
, apenas para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, com outros fundamentos.

V O T O
(RETIFICADO)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATORA
):

Retifico meu voto
para aderir
ao voto
proferi
do
pelo
2º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026